Tribunal: TJDFT
Processo: 0709225-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas e coerentes da ofendida, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e fotografias realizadas na fase inquisitiva, que demonstram que o acusado agrediu a vítima com socos no rosto e na cabeça, além de puxões de cabelo e chutes.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, deferida a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos.